Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MÍDIAS DIGITAIS (ÁUDIOS DE APLICATIVO DE MENSAGENS). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DIGITAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, em razão do envio de mensagens de áudio com conteúdo ameaçador à ex-companheira, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fixada a pena privativa de liberdade, com suspensão condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de representação da vítima; (ii) estabelecer se houve ilicitude da prova digital por alegada quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de perícia técnica nos áudios; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação da vítima é tempestiva quando os fatos mais recentes ocorreram em data próxima ao registro da ocorrência policial, afastando a alegada decadência do direito de representação, nos termos dos arts. 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.
4. A gravação de áudios realizada pela própria vítima, a pedido do Ministério Público, diretamente em seu aparelho celular, não configura prova ilícita quando inexistem indícios de adulteração, manipulação ou obtenção irregular do conteúdo.
5. A ausência de perícia técnica, por si só, não invalida a prova digital quando presentes elementos objetivos de autenticidade, como identificação do número do remetente, datas e horários das mensagens e vinculação do telefone ao acusado.
6. A cadeia de custódia não se considera violada na hipótese em que a defesa não demonstra, de forma concreta, qualquer ruptura na obtenção, preservação ou juntada da prova aos autos.
7. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de convicção constantes dos autos.
8. O conteúdo dos áudios enviados evidencia ameaça de mal injusto e grave, apta a causar temor na vítima, restando configurados a materialidade, a autoria e o dolo do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares rejeitadas. Recurso Desprovido.